Tribunal: TJBA
Processo: 8011048-64.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011048-64.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SUL AMÉRICA CIA. DE SEGURO SAÚDE Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS APELADO: ANTONIETA DA SILVA SCHITINI Advogado(s):GEORGIA HASSELMAN DE ABREU SAMPAIO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ALEATÓRIO. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. O aumento da mensalidade do plano de saúde coletivo em razão da variação de custos médicos hospitalares ou sinistralidade, por si só, não é ilegal nem abusivo. Caso em que o reajuste realizado sem nenhum parâmetro, sob o argumento de que há previsão contratual e que o plano de saúde coletivo não se submete aos índices da ANS, mostra-se desprovido de justificativa e impõe aumento exagerado à Autora, representativo da desvantagem exagerada, proibida pelo CDC. Sentença mantida. Apelo improvido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 8011048-64.2021.8.05.0001, sendo Apelante Sul Ámerica Companhia de Seguros Saúde e Apelada Antonieta da Silva Schitini, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao recurso. Sala das Sessões, em de de 2022. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça